Tribunal: TJBA
Processo: 8012618-15.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012618-15.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: VALCY BASTOS BATISTA Advogado(s): AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. BELIMUMABE. PACIENTE PORTADORA DE LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO GRAVE. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática proferida em Agravo de Instrumento, que deferiu tutela antecipada recursal para determinar o fornecimento do medicamento Belimumabe (Benlysta) à agravada, paciente acometida por Lúpus Eritematoso Sistêmico grave e refratário às terapias disponibilizadas pelo SUS. Na origem, a autora ajuizou ação de obrigação de fazer, sustentando a imprescindibilidade do fármaco diante do agravamento progressivo da enfermidade, da falha terapêutica dos medicamentos padronizados e do risco de danos irreversíveis. A tutela de urgência, inicialmente deferida, foi posteriormente revogada com fundamento em parecer desfavorável do NATJUS e na ausência de incorporação do medicamento pela CONITEC. Interposto agravo de instrumento, a decisão monocrática restabeleceu a medida, por entender suficientemente demonstrada, em análise sumária, a necessidade clínica do tratamento. No presente recurso, o ente estatal sustenta violação aos Temas 6 e 1234 do Supremo Tribunal Federal, ausência dos requisitos para o fornecimento judicial do fármaco e indevida interferência judicial em políticas públicas de saúde. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A controvérsia consiste em verificar a legalidade da decisão monocrática que determinou o fornecimento judicial do medicamento BELIMUMABE à paciente acometida por Lúpus Eritematoso Sistêmico grave, diante da ausência de incorporação do fármaco ao SUS, da existência de parecer técnico desfavorável do NATJUS e das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal acerca do fornecimento excepcional de medicamentos não padronizados. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O direito fundamental à saúde, assegurado pelos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, autoriza, em caráter excepcional, o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, desde que observados os requisitos fixados pelo STF nos Temas 6, 793 e 1234 da Repercussão Geral, bem como pelo STJ no Tema Repetitivo 106. 4. No caso concreto, o relatório médico circunstanciado juntado aos autos demonstra quadro clínico grave e refratário de Lúpus Eritematoso Sistêmico, com falha terapêutica das alternativas disponibilizadas pelo SUS, evidenciando a imprescindibilidade do medicamento BELIMUMABE, o risco de agravamento irreversível da enfermidade e a plausibilidade técnico-científica da terapêutica indicada. 5. A Nota Técnica do NATJUS e a ausência de incorporação administrativa do medicamento ao SUS não afastam, por si sós, a possibilidade de tutela jurisdicional excepcional, sobretudo diante da demonstração individualizada da necessidade clínica do tratamento, da existência de registro sanitário perante a ANVISA e da reversibilidade jurídica da medida deferida. 6. Ausente elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada, impõe-se a manutenção da tutela antecipada recursal anteriormente deferida. IV. DISPOSITIVO. 7. Recurso conhecido e não provido, mantida integralmente a decisão monocrática que determinou o fornecimento do medicamento BELIMUMABE (BENLYSTA) à agravada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 931. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566471); STF, Tema 793 da Repercussão Geral; STF, Tema 1234 da Repercussão Geral; STJ, Tema Repetitivo 106. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos este Agravo Interno, em que figuram, como Agravante, ESTADO DA BAHIA, e, como Agravada, VALCY BASTOS BATISTA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos do voto da Relatora, que integra este julgado. Sala das Sessões da 3ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE DESª ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA